Tribunal: TJES
Processo: 5037266-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5037266-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: KLEBER MURILO SIQUEIRA REIS e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação de servidor público, mantendo decisão que não reconheceu o direito à aposentadoria com integralidade e paridade em razão de tempo especial por insalubridade. Alegações de omissão quanto ao pedido subsidiário de conversão de tempo especial em comum e à ausência de enfrentamento do Tema 1.019 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:
(i) deixou de se manifestar sobre pedido subsidiário de conversão do tempo especial em tempo comum;
(ii) incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente o Tema 1.019 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam exclusivamente suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, o pedido subsidiário de conversão do tempo especial em comum ao adotar entendimento de que a ausência de cumprimento das regras de transição impede a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade.
5. A referência ao Tema 1.019 do STF não era obrigatória, uma vez que o acórdão adotou fundamentação suficiente para afastar o seu cabimento à hipótese, distinguindo aposentadoria por risco (LC 51/85) de aposentadoria por insalubridade.
6. Embargos opostos com nítido caráter de rediscussão da matéria, hipótese vedada na via eleita, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão decide integralmente a controvérsia, ainda que de forma implícita ou sintética, bastando fundamentação suficiente e coerente.

É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar fundamentos rejeitados no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787; STJ, EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302; STJ, AgInt-AREsp 1.968.225.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
KLEBER MURILO SIQUEIRA REIS
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido nos presentes autos por esta colenda Câmara.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto a dois pontos centrais. Em primeiro lugar, sustenta que não foi analisado o pedido subsidiário deduzido em sua apelação, referente à conversão do tempo especial em tempo comum, com vistas à obtenção da aposentadoria com integralidade e paridade. Em segundo lugar, afirma que não houve enfrentamento do Tema 1.019 do STF, o qual, segundo argumenta, reconhece o direito à aposentadoria com integralidade e paridade independentemente do cumprimento das regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005, quando demonstrado o exercício de atividade de risco ou insalubridade. Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e providos, com o consequente suprimento das omissões apontadas.

Em sua manifestação, o embargado,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
alegou que não há qualquer omissão ou vício no julgado, sustentando que o acórdão enfrentou de forma suficiente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a tese de que a aposentadoria especial autorizaria o pagamento com integralidade e paridade. Sustenta também que os embargos têm nítido caráter de rediscussão da matéria, sendo incabíveis nesta via excepcional. Ao final, requer que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se Embargos de Declaração opostos por
KLEBER MURILO SIQUEIRA REIS
. Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão quanto a dois pontos centrais: i) Em primeiro lugar, sustenta que não foi analisado o pedido subsidiário deduzido em sua apelação, referente à conversão do tempo especial em tempo comum, com vistas à obtenção da aposentadoria com integralidade e paridade; e ii) em segundo lugar, afirma que não houve enfrentamento do Tema 1.019 do STF, o qual, segundo argumenta, reconhece o direito à aposentadoria com integralidade e paridade independentemente do cumprimento das regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005, quando demonstrado o exercício de atividade de risco ou insalubridade.

Com base nos fundamentos acima, requer que os embargos sejam conhecidos e providos, com o consequente suprimento das omissões apontadas.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos do embargante para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se a pedido de servidor público para que sua aposentadoria especial, concedida com base em atividade insalubre, seja calculada com proventos integrais e paridade, invocando o regime anterior às ECs 41/2003 e 47/2005. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando apenas a cessação de descontos nos proventos, sendo essa decisão mantida pelo acórdão recorrido.

O ato embargado foi no sentido de que a concessão de aposentadoria especial não implica, por si só, o direito à integralidade e paridade, exigindo-se, para tanto, o cumprimento das regras de transição das ECs 41 e 47, o que não foi comprovado nos autos. Fundamentou-se o julgado na Súmula Vinculante 33 do STF, no Tema 139 de Repercussão Geral, e na interpretação dominante quanto à aplicação subsidiária das regras do RGPS no cálculo de proventos em aposentadorias especiais.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, o acórdão enfrentou com clareza a questão da (in)existência de direito à integralidade e paridade, afastando a tese do embargante. O acórdão reconheceu expressamente que, ainda que o servidor tenha exercido atividade insalubre, a aposentadoria especial deve ser calculada com base na média das contribuições, nos moldes da jurisprudência do STF. Ao aplicar esse entendimento, o Tribunal rechaçou, ainda que de forma implícita, qualquer pretensão subsidiária baseada na contagem de tempo comum, razão pela qual não há omissão a ser sanada nesse ponto.

Quanto ao Tema 1.019 do STF, embora não tenha sido mencionado expressamente, a matéria nele tratada foi enfrentada de maneira suficiente, com base na distinção entre aposentadorias policiais (LC 51/85) e aposentadorias concedidas por insalubridade no regime geral. O julgado adotou linha argumentativa coerente, que afasta a integralidade/paridade sem o cumprimento das regras de transição, evidenciando que o precedente invocado não foi considerado aplicável à hipótese dos autos.

Os embargos de declaração, como instrumento de correção de vícios no julgado, têm escopo restrito e não se prestam à rediscussão da causa ou à revaloração da prova e, na hipótese, o embargante reformula sua tese recursal com novos contornos, pretendendo obter reapreciação do mérito pela via estreita dos embargos.

A linha argumentativa do julgado é coerente e inteligível; a análise conjunta do acórdão demonstra que as questões levantadas foram apreciadas, ainda que de forma implícita ou sintética.

Assim, compulsando os autos, nota-se que o embargante tenta, na verdade, promover o rejulgamento da questão ao alegar que o acórdão seria omisso.

Não há, pois, omissão a ser sanada, mas mera tentativa de reabrir a discussão sobre ponto devidamente enfrentado, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

Conforme precedentes do STJ, é incabível o manejo dos embargos para rediscutir o mérito do julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018)

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar